Tribunal: TJES
Processo: 5000042-07.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-07.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIDINEI DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 591 E 592 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por consumidor para anular o TOI nº 9024420 e a cobrança dele derivada, em razão de irregularidades no procedimento administrativo de apuração de suposta fraude em medidor de energia elétrica. A concessionária sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade do procedimento adotado com fundamento na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a legitimidade da recuperação de consumo não faturado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor observou as exigências previstas nos arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e usuário final possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ao fornecimento de energia elétrica.

O equívoco do magistrado de origem quanto ao dispositivo regulamentar utilizado na fundamentação da sentença não afasta a análise da legalidade do procedimento à luz do art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O TOI nº 9024420 registra a ausência do consumidor no momento da inspeção.

A concessionária retirou o medidor para realização de avaliação técnica sem comprovar a prévia comunicação escrita ao consumidor.

O relatório técnico foi produzido sem a presença do consumidor e sem demonstração de que lhe foi oportunizado acompanhar a perícia, circunstância que caracteriza a unilateralidade da prova produzida.

A presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária não afasta a obrigatoriedade de observância estrita das normas administrativas aplicáveis à apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

A inobservância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL compromete a validade do TOI e impede a exigibilidade da cobrança decorrente do refaturamento do consumo supostamente irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final do serviço público.

A cobrança de consumo não faturado fundada em TOI exige estrita observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a realização da perícia técnica compromete a validade do procedimento administrativo.

O laudo técnico produzido unilateralmente, sem ciência ou participação do consumidor, não legitima a cobrança retroativa por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000042-07.2025.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
SIDINEI DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da ação de declaratória ajuizada por
SIDINEI DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o TOI n° 9024420 e a cobrança dele derivada, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões id. 19731789 sustenta a apelante, inicialmente, a inaplicabiliade do Código de Defesa do Consumidor.

Prossegue afirmando a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, considerando, ainda, que houve premissa equivocada do julgador no caso dos autos, porquanto utilizou-se do art. 250 para fundamentar sua sentença, quando o correto seria a aplicação do art. 591.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Aponta que apurada a irregularidade, a concessionária procedeu à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado, conforme assegurado e exigido pela norma vigente.

Contrarrazões no id. 19731794 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Assevero, ainda, que não obstante o magistrado de origem tenha fundamentado o julgamento em artigo equivocado (art. 250), tal situação não desnatura a irregularidade da conduta perpetrada pela ré, a qual passo a analisar neste momento com base no art. 591, da Resolução nº 1.000/2021.

Infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 9024420), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação prévia ao apelado, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (id. 19730675).

Observa-se, ainda, do Comunicado de Substituição do Medidor, que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório, para realização da perícia técnica em 25/07/2024, sendo facultada a presença do cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica é datado de 01/08/2024, ou seja, em data posterior, não se verificando a presença do consumidor (id. 19730673).

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, embora a recorrente seja concessionária de serviço público, cujos atos são revestidos de presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância ao princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 1.000/2021

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV –
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados, ante a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)